Tribunal: TJDFT
Processo: 0747815-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747815-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COTRIL AGROPECUARIA LTDA, COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA, DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR, HENRIQUE PEREIRA DE AVILA AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de tutela de urgência, interposto por COTRIL AGROPECUÁRIA LTDA e OUTROS em face de JUCELINO LIMA SOARES, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de 4a Vara Cível de Brasília. Embora a parte afirme que se trata de “agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela”, não há pedido de antecipação de tutela recursal ou pedido de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual aplicável apenas o efeito devolutivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2020 17:31:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador